Tribunal: TJBA
Processo: 8057628-53.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057628-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAGOGIPE Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DA OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PESCADORES E MARISQUEIROS ARTESANAIS COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maragogipe em face do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos da ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiros artesanais contra Votorantim Energia Ltda. e EMBASA, alegando que a operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo causou graves danos ambientais ao estuário do Rio Paraguaçu e à Baía de Iguape, afetando suas atividades de subsistência. O juízo de Salvador declinou da competência para Maragogipe, enquanto o juízo desta comarca recusou recebê-la e suscitou o conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a ação indenizatória por dano ambiental decorrente da operação da Usina de Pedra do Cavalo deve ser fixada na comarca de Maragogipe ou Salvador; (ii) estabelecer se os autores, pescadores e marisqueiros, podem ser qualificados como consumidores por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo da Capital, conforme jurisprudência do STJ e do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR O dano alegado ultrapassa os limites territoriais de Maragogipe e afeta diversos municípios do Recôncavo Baiano, configurando-se como de âmbito regional, o que atrai a aplicação do art. 93, II, do CDC, fixando a competência no foro da Capital. A jurisprudência do STJ reconhece a condição de consumidores por equiparação às vítimas de danos ambientais, mesmo que não haja relação de consumo direta, aplicando-se o art. 17 do CDC. Conforme precedentes reiterados do TJBA, a competência para julgar ações semelhantes, envolvendo o Complexo de Pedra do Cavalo, foi fixada em uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A existência de precedentes do STJ e do TJBA com idêntico objeto enseja a adoção da orientação consolidada, tornando prejudicado o conflito e reconhecendo-se a incompetência absoluta de ambos os juízos (Maragogipe e 7ª Vara Cível), devendo os autos ser remetidos ao juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado prejudicado. Tese de julgamento: O dano ambiental que atinge diversas localidades configura-se como de âmbito regional, atraindo a competência do foro da Capital, nos termos do art. 93, II, do CDC. As vítimas de dano ambiental podem ser qualificadas como consumidores por equiparação, conforme o art. 17 do CDC e a jurisprudência do STJ. Compete às Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgar ações indenizatórias ajuizadas por pescadores e marisqueiros artesanais contra responsáveis por danos ambientais decorrentes da operação da Usina de Pedra do Cavalo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, 17 e 93, II; CPC, arts. 64, 65; STJ, Súmula 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.292.372, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2023; TJ-BA, CC n. 8009538-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 07.04.2022; TJ-BA, CC n. 8054451-18.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 14.12.2023; TJ-BA, CC n. 8024864-14.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio S. Cafezeiro, j. 06.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O CONCFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA